Tribunal: TJDFT
Processo: 20171310041476APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PORTARIA DO INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIO DE ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual e corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos.
2. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial, portaria de instauração do inquérito policial e relatório de acolhimento no Ministério Público), pericial (laudo de exame de lesões corporais, atestada a ofensa à integridade física da vítima) e as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
3. “[ ] 2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1209728, 20180810028195APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág. 92/107).
4. “[ ] 2. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso. Precedentes do STJ. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação. 3. Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1224385, 20180610024927APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 9/1/2020. Pág.: 15/29).
5. Reduz-se o valor mínimo fixado para indenização por danos morais em atenção à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico e sancionatório do instituto.
6. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.